Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 21189690, intime-se a credora SILVIA MARIA SENA DA CRUZ para, no prazo de 20 (vinte) dias anexar aos presentes autos relatório médico atualizado onde se verifique a presença de doença grave, uma vez que o relatório apresentado no ID 21189691 data de 2004. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto